Tribunal: TJDFT
Processo: 0708067-02.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Emenda à inicial. Endereço atualizado do réu. Extinção do processo sem resolução do mérito. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão, nos termos do art. 485, incisos I, IV e VI, do CPC, em razão da ausência de indicação de endereço atualizado do réu para citação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de endereço atualizado do réu justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir
3. O art. 319, inc. II, do CPC determina a indicação do domicílio e residência do réu na petição inicial. Contudo, assim como o Decreto-Lei no 911/69, não exige o endereço atualizado do réu.
4. O reconhecimento da idoneidade do endereço para fins de comprovação da mora deve se estender à viabilidade da citação, sob pena de afronta ao princípio do acesso à justiça.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “A ausência de endereço atualizado do réu não justifica a extinção do processo sem resolução do mérito quando indicado o endereço constante do contrato firmado entre as partes e utilizado para a constituição da mora.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, II, e 485, I, IV e VI; Decreto-Lei no 911/69. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1821273, 07024064220238070012, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, DJE 22.03.2024.